Tribunal: TJES
Processo: 5009270-91.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009270-91.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009270-91.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MARLUCIO MACHADO DE OLIVEIRA e outros.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134 DO CTB). POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA (ART. 1.275, II, CC). SENTENÇA QUE DECLAROU A RENÚNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE PERPÉTUA. SENTENÇA MANTIDA. INCLUSÃO, DE OFÍCIO, DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO (RENAJUD). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECORRENTE VENCIDO (DETRAN) DISPENSADO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUTOR QUE DEU CAUSA À LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de renúncia do direito real de propriedade sobre motocicleta ajuizada por MARLUCIO MACHADO DE OLIVEIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora relata ser proprietária de uma motocicleta HONDA/NX200, ano 1999 , que vendeu para terceiro no ano de 2008 , não se recordando dos detalhes da transação. Ocorre que tomou conhecimento de que a motocicleta havia cometido diversas infrações, razão pela qual solicitou a declaração de inexigibilidade de débitos e responsabilidade pela multa desde o ano de 2008, bem como solicitou a renúncia do direito de propriedade sobre o veículo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto: (...) na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para os pedidos para declarar a renúncia à propriedade de MARLUCIO MACHADO OLIVEIRA em relação ao veículo Honda NX 200, ano 1999/1999, placa MRW7370, RENAVAM 00726260630, cor verde, a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento. -Reconheço a ilegitimidade do Estado do Espírito para a presente demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado com a sentença, o Detran interpôs Recurso Inominado , alegando a necessidade de se registrar a transferência ou comunicação de venda do automóvel, bem como a impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo e a inaplicabilidade do Código Civil, por se tratar a presente relação de jurídico-administrativo.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença
não merece modificação
.

Com efeito, embora o autor, ora recorrido, tenha indevidamente deixado de observar a obrigação imposta pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (comunicação da venda), tal fato não obsta o reconhecimento da renúncia ao seu direito de propriedade.

A obrigação de comunicar a venda gera a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas, mas não o impede de renunciar ao direito de propriedade em si, instituto previsto no art. 1.275, II, do Código Civil.

Nesses casos, em que o antigo proprietário não dispõe mais de meios para localizar o bem ou o adquirente, a jurisprudência, inclusive desta Egrégia Turma Recursal, tem admitido a renúncia à propriedade, a fim de evitar a responsabilidade perpétua do indivíduo por um bem sobre o qual não exerce mais qualquer poder de fato.

A sentença de primeiro grau , portanto, agiu com acerto ao declarar a renúncia da propriedade, estabelecendo como marco temporal a data da citação do DETRAN/ES, momento em que a autarquia tomou ciência inequívoca da manifestação de vontade do proprietário registral.

Portanto, a manutenção da sentença em seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

Contudo, visando o interesse público e a segurança viária, e considerando que o veículo se encontra em situação irregular, cabível a determinação,
de ofício
, para inclusão de restrição de circulação no prontuário do veículo, através do sistema RENAJUD. Esta medida visa auxiliar na localização do bem e na regularização por parte do eventual possuidor, complementando a tutela jurisdicional prestada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos.

De ofício
, determino a
INSERÇÃO
de bloqueio de
CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL)
no veículo (HONDA/NX 200, Placa MRW-7370, Renavam 00726260630, fabricação/modelo: 1999/1999, cor verde), por meio do sistema RENAJUD, até a efetiva regularização da propriedade junto ao órgão de trânsito.

Deixo de condenar o recorrente (DETRAN/ES) ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do
princípio da causalidade
, visto que foi o autor/recorrido quem deu causa à instauração da demanda ao não ter efetuado, à época, a devida comunicação de venda exigida pelo art. 134 do CTB.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia ao eminente Relator para divergir de suas conclusões, especialmente considerando que julgamos situação similar na 4ª Turma recentemente.

Afinal, a pretensão de ver reconhecida a renúncia à propriedade não pode ser acolhida na forma deferida na origem.

A renúncia prevista no art. 1.275, II, do Código Civil exige que o ato produza efeitos jurídicos válidos, o que pressupõe a indicação do destinatário ou, ao menos, a possibilidade de imediata regularização da titularidade.

No caso, o autor afirma ter alienado o veículo a terceiro não identificado, sem qualquer elemento que permita ao órgão de trânsito promover a efetiva transferência. A solução adotada — renúncia com consequente “desvinculação” do bem — resulta, na prática, na criação de um veículo circulando sem titular juridicamente definido, situação incompatível com o sistema registral e com as exigências de segurança viária.

Seria possível afastar a responsabilidade futura do proprietário registral, desde a ciência inequívoca do órgão de trânsito, para evitar responsabilização perpétua, mas
não há elementos de prova nos autos que permitam concluir pela existência de alienação, pelo que o pedido principal deve ser rejeitado, considerando a ausência
de destinação juridicamente válida do bem.

Contudo, na própria inicial consta pedido alternativo de inserção de restrição administrativa no registro do veículo, a fim de que, caso abordado em fiscalização, seja removido ao pátio e deixe de circular. Tal providência é adequada ao interesse público e compatível com as atribuições do órgão de trânsito, além de constituir mecanismo efetivo para futura regularização da situação do bem.

Dessa forma,
dou provimento parcial ao recurso, para reformar a sentença e rejeitar o pedido de declaração de renúncia, mantendo a determinação de inclusão de restrição
administrativa de circulação (pedido alternativo constante da peça de ingresso), mediante registro no RENAJUD ou sistema equivalente, possibilitando a remoção do veículo em eventual abordagem
.

Sem condenação em honorários.

É como voto.